Tribunal: TJES
Processo: 5005519-87.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005519-87.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GENEROSA ALVES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO NATJUS: REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TERIPARATIDA. OSTEOPOROSE SEVERA. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar o fornecimento do medicamento Teriparatida 250mcg/ml a paciente idosa com diagnóstico de osteoporose severa, ante o risco de fraturas e falha de tratamentos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse de agir em ação impetrada antes do julgamento dos Temas 6 e 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) acarreta a nulidade da sentença; (iii) determinar se a paciente preenche os requisitos cumulativos fixados pela jurisprudência vinculante para o recebimento de fármaco não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O ajuizamento do mandado de segurança em data anterior à fixação das teses nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral impede a aplicação retroativa da exigência de prévio requerimento administrativo, em observância aos princípios da segurança jurídica e da inafastabilidade da jurisdição previstos no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

4)
A consulta ao NATJUS atua como mecanismo de apoio técnico ao magistrado, sem natureza de pressuposto processual obrigatório, razão pela qual a existência de acervo probatório suficiente e idôneo afasta a alegação de nulidade do provimento jurisdicional.

5)
Relatórios médicos de profissionais da rede pública e particular comprovam a falha terapêutica das alternativas padronizadas, como bisfosfonatos e ácido zoledrônico, evidenciando a necessidade específica do fármaco Teriparatida para o quadro de osteoporose severa (CID M80).

6)
A idade avançada da paciente e o histórico de fratura patológica demonstram a imprescindibilidade clínica da medicação para evitar o agravamento da deformidade vertebral e assegurar a dignidade da pessoa humana.

7)
O fármaco possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e constava na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) à época da postulação, conforme a Portaria SCTIE/MS nº 62, de 19 de julho de 2022.

8)
A hipossuficiência econômica resta caracterizada pelo custo mensal do tratamento, estimado em R$ 4.000,00, montante incompatível com a renda da idosa derivada de benefício previdenciário do INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O óbice do prévio requerimento administrativo não alcança ações de saúde distribuídas antes do julgamento definitivo dos Temas 6 e 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal.

2. A manifestação do NATJUS prescinde de obrigatoriedade quando os elementos técnicos constantes nos autos permitem a formação do convencimento judicial.

3. A comprovação de falha terapêutica do protocolo do SUS e a incapacidade financeira do paciente autorizam o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA.

Dispositivos relevantes citados: inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal; arts. 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.646/2011; inciso IV do art. 485, incisos V e VI do § 1º do art. 489 e inciso III do § 1º do art. 927, todos do Código de Processo Civil; Portaria SCTIE/MS nº 62/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471); STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral; STF, Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Preliminarmente,
Estado do Espírito Santo
alega a ausência de interesse de agir da apelada, porquanto inexistente o prévio requerimento administrativo.

No caso, a parte impetrou mandado de segurança em 22/05/2024, momento anterior ao julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, tanto do Tema 6 quanto do Tema 1.234 da repercussão geral, circunstância que, por si só, impede a incidência retroativa das teses posteriormente firmadas como óbice ao exercício regular do direito de ação.

À época do ajuizamento, o ordenamento jurídico positivo, interpretado à luz da jurisprudência então dominante, autorizava plenamente a utilização da via mandamental para a tutela de direito líquido e certo ameaçado por ato administrativo reputado ilegal ou abusivo, não se podendo exigir da parte impetrante conduta diversa daquela efetivamente adotada, sob pena de indevida imposição de ônus processual
ex post facto
, em afronta direta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da inafastabilidade da jurisdição, insculpidos no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO NATJUS

O apelante aduz a nulidade da sentença por ausência de manifestação prévia do NATJUS quanto ao fornecimento do fármaco.

Com efeito, é inquestionável que a atuação do NATJUS representa valioso instrumento de qualificação técnica da prestação jurisdicional, especialmente nas demandas de saúde, em que frequentemente se impõe ao magistrado a apreciação de questões dotadas de complexidade médica, farmacológica e terapêutica.

Nessa linha, tanto as orientações institucionais emanadas do Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do FONAJUS, quanto a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores prestigiam a utilização de notas técnicas e pareceres especializados como elementos auxiliares à formação do convencimento judicial.

Não obstante, a recomendação de consulta ao NATJUS não se transmuda, por si só, em requisito de validade do provimento jurisdicional.

Trata-se de mecanismo de apoio à atividade decisória, concebido para oferecer subsídios técnicos ao julgador, e não de pressuposto processual cuja inobservância tenha o condão de macular automaticamente a sentença.

A ausência de manifestação do referido núcleo, portanto, não induz nulidade em abstrato, sobretudo quando o acervo probatório constante dos autos se revela suficiente, idôneo e apto ao enfrentamento da controvérsia.

É de se conferir:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL . FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL A CRIANÇA COM APLV. DIREITO À SAÚDE INFANTOJUVENIL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE CONSULTA AO NATJUS. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ OBSERVADO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. REEXAME DESPROVIDO E APELAÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A recomendação do CNJ e do STF quanto à consulta ao NATJUS não configura imposição legal obrigatória, de modo que sua inobservância, por si só, não acarreta nulidade processual. 4. A sentença está suficientemente fundamentada em laudo médico circunstanciado, subscrito por especialista da rede pública de saúde, com exames e prescrições que atestam a imprescindibilidade do suplemento. 5 . Estão atendidos os requisitos fixados pelo STJ no REsp nº 1.657.156: a) imprescindibilidade do insumo demonstrada por laudo médico; b) hipossuficiência econômica comprovada por declaração da genitora; c) ausência de substituto terapêutico disponível no SUS
. [...] (TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 00008444720238172021, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Data de Julgamento: 30/09/2025, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões)

Na hipótese em exame, a petição inicial está acompanhada de relatórios médicos circunstanciados, emitidos por profissionais especializados da rede pública e particular de saúde, além de exames clínicos, prescrições e demais elementos que evidenciam, de modo suficientemente fundamentado, a necessidade do suplemento postulado e a pertinência terapêutica da medida pleiteada.

Ademais, são inúmeras das notas técnicas disponíveis no sistema e-NATJUS
1
, do CNJ, que recomendam o uso do fármaco pleiteado para a doença da apelada (CID M80).

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, insurge-se o
Estado do Espírito Santo
contra a sentença que concedeu a segurança em favor de
G
enerosa Alves dos Santos,
idosa de 85 anos, hipossuficiente, portadora de osteoporose severa, determinando o fornecimento do medicamento
Teriparatida.

Extrai-se dos autos que a apelada sustenta a imprescindibilidade do fármaco prescrito para o tratamento de osteoporose severa, conforme laudos médicos acostados à inicial, nos quais se consignou histórico prolongado da doença, falha terapêutica com medicamentos previamente utilizados e risco concreto de agravamento do quadro clínico, com fraturas patológicas e deformidades vertebrais.

Consta, ainda, que a paciente já havia utilizado o mesmo medicamento em período pretérito, por força de decisão judicial, e que não possui condições financeiras de custear o tratamento por meios próprios.

A controvérsia deve ser solvida à luz do Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471), que fixou critérios cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados:

Tema 6 - Dever do Estado de f
ornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo.

Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c)
impossibilidade de substituição
por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e)
imprescindibilidade clínica do tratamento
, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

No caso, é incontroverso que o fármaco possui registro na ANVISA, com eficácia e segurança comprovados.

É oportuno salientar que a
Teriparatida
estava incorporada no âmbito do SUS desde 2022, por força da Portaria SCTIE/MS Nº 62, de 19 de julho de 2022
2
.

Muito embora não se ignore a posterior decisão formal de exclusão em 19/09/2024
3
, o medicamento ainda constava no RENAME à época da postulação em juízo.

Sobre a negativa administrativa, tal exigência não existia à época da propositura da ação.

Ademais, é dispensável a recusa formal quando não há alternativa terapêutica disponível.

Na oportunidade, observa-se que a recorrida é portadora de osteoporose severa (CID 10: M80) desde o ano de 2012, apresentando quadro crítico de fragilidade óssea e agravamento de deformidade vertebral.

Sob o ângulo técnico-científico, o laudo médico fundamentado demonstra que a paciente submetera-se a tratamento com bisfosfonatos (ácido zoledrônico) e suplementações diversas por cerca de três anos, sem qualquer melhora, caracterizando a falha terapêutica das alternativas padronizadas pelo SUS.

Cabe ressaltar que a idade avançada da parte recorrida (87 anos) e a presença de fratura patológica (CID M80) elevam o risco de novas ocorrências incapacitantes ou letais, tornando a medicação vindicada indispensável para a manutenção de sua dignidade e vida.

Outrossim, a hipossuficiência financeira está comprovada, sendo o custo do tratamento estimado em R$ 4.000,00 mensais, valor que excede a capacidade econômica da idosa, que sobrevive apenas com benefício do INSS.

Diante desse panorama, considero preenchidos os requisitos necessários à dispensação do fármaco.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
https://www.pje.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php

2
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2022/20220721_portarias-sctie-ms-n-62.pdf/

3
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/portaria/2024/portaria-sectics-ms-no-39-de-19-de-setembro-de-2024/view

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.